Tribunal: TJMT
Processo: 0009501-56.2018.8.11.0004
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009501-56.2018.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WESLEY FERREIRA DE PAULA - CPF: 987.084.731-53 (APELANTE), ALEXANDRE SANTANA DA CUNHA - CPF: 395.754.701-68 (ADVOGADO), CLEITON DA SILVA TOMAZ - CPF: 014.924.441-03 (APELANTE), OZIEL DE SOUSA SANTOS - CPF: 487.694.013-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), RODRIGO NOGUEIRA BARROSO - CPF: 694.709.281-72 (APELADO), NELSON VINICIUS SABINO TERRA (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON ANTONIO BERLATTO - CPF: 569.370.321-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ELVIO NAVES RIBEIRO - CPF: 568.103.421-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE SANTANA DA CUNHA - CPF: 395.754.701-68 (ADVOGADO), CLEITON DA SILVA TOMAZ - CPF: 014.924.441-03 (APELADO), WESLEY FERREIRA DE PAULA - CPF: 987.084.731-53 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), RODRIGO NOGUEIRA BARROSO - CPF: 694.709.281-72 (APELANTE), ROGERIO FRANCISCO GOMES - CPF: 025.782.881-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO – NÃO OCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não constituem meio hábil para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida.

Somente é possível o prequestionamento em embargos de declaração quando presentes dos requisitos do art. 619 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Wesley Ferreira de Paula
e
Cleiton da Silva Tomaz
contra o acórdão constante do Id. 61138589, proferido no julgamento do recurso de apelação criminal n.
0009501-56.2018.8.11.0004
, no qual esta colenda Câmara Criminal, por unanimidade de votos, desproveu o recurso aviado pela defesa dos embargantes, conforme assim ementado:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES PELO SENTENCIADO ABSOLVIDO – NÃO OCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE SE QUESTIONAR JUDICIALMENTE A PERTINÊNCIA DA ABSOLVIÇÃO – RECURSO CONHECIDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – PROVAS PRODUZIDAS ACERCA DA AUTORIA DO DELITO POR PARTE DO ACUSADO – NULIDADE DA SENTENÇA – SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JÚRI –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
CONTRARIEDADE DA DECISÃO DOS JURADOS ÀS PROVAS DOS AUTOS – INCONSISTÊNCIA DO LAUDO PERICIAL – ANULAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA – DECISÃO DOS JURADOS EM CONSONÂNCIA COM O ACERVO PROBATÓRIO – SOBERANIA DOS VEREDITOS – DOSIMETRIA PENAL –
REDUÇÃO DA SANÇÃO BASILAR NO MÍNIMO LEGAL –IMPROCEDENTE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – APELO MINISTERIAL PROVIDO E APELO DEFENSIVO DESPROVIDO.

O pleito de anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença, por ser supostamente contrária à prova dos autos, por ocasião da apresentação das razões do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, III, ‘d’, do Código de Processo Penal), não viola a soberania dos veredictos, porquanto o recurso aviado sob esse fundamento não se trata de ferramenta exclusiva da defesa, devendo ser garantido às partes a “paridade de armas”, em respeito ao princípio do devido processo legal.

O princípio constitucional da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, como tudo em Direito, não é absoluto, comportando flexibilização quando os jurados decidem em manifesta contrariedade à evidência dos autos, hipótese em que o Código de Processo Penal autoriza a submissão do acusado a novo julgamento.

A decisão dos jurados de afastar a autoria delitiva, e por consequência absolver o réu, mostra-se contrária às provas produzidas durante a persecução penal, tendo em vista a negativa do acusado estar em dissonância das provas dos autos, logo, de rigor a nulidade da sentença nos termos do art. 593, III, “d”, do Estatuto Processual Penal, e a submissão do réu a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

Não há falar em anulação da sentença proferida pelo Tribunal do Júri se a tese acolhida pelos jurados encontra respaldo na prova produzida durante a instrução processual, pois, em obediência ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, somente a decisão manifestamente contrária a todo o arcabouço probatório é passível de anulação.

A culpabilidade é reconhecida de forma desfavorável na execução do crime, quando configurada a premeditação, seleção de instrumentos (revólver e faca), divisão de tarefas na execução do delito.

A presença de dois descendentes no momento do crime pode ser utilizada para valorar negativamente as circunstâncias, porquanto diz respeito ao
modus operandi
do agente.

As consequências do crime fogem à normalidade do tipo, pois a vítima deixou viúva e vários filhos órfãos, causando, além do abalo moral, também o desamparo econômico, pois era o provedor material da família.

O magistrado não está adstrito a frações predeterminadas de aumento ou diminuição de pena. O julgador deve se valer de sua prudente discricionariedade para, à luz das particularidades do caso concreto, fixar a sanção basilar de acordo com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade”
(Id. 61138589, pp. 1-3).

Nas razões recursais constantes das páginas 1-10 do Id. 61799993, os embargantes sustentam, em síntese, que o acórdão foi omisso e contraditório uma vez que ficou
“
claro nestes autos não terem os embargantes praticado os crimes descritos na denúncia, haja vista que a decisão dos senhores jurados não se coaduna com a prova produzida no caderno processual”
(Id. 61799993, p. 3), e que
há patente violação do princípio da isonomia processual (art. 580 do CPP), uma vez que anulado o julgamento em favor do corréu Rodrigo Nogueira Barroso, deveria ser estendido os efeitos também aos embargantes.

Por fim, alegam que a dosimetria não atendeu a todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Estatuto Penal.

Por fim, postula a pretensão do prequestionamento para eventual recurso especial ou extraordinário.

As contrarrazões foram apresentadas, e a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
rejeição dos embargos
(Id. 63196965, pp. 1-7).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os presentes aclaratórios foram interpostos dentro do prazo legal e atentaram para os requisitos previstos no art. 619 e art. 620, ambos do Código de Processo Penal, razão pela qual conheço dos embargos.

Consoante entendimento sedimentado na doutrina e na jurisprudência pátria, os embargos de declaração visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição e aclarar obscuridade porventura detectada na decisão embargada.

Ainda, por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal é útil ao prequestionamento de teses jurídicas deduzidas expressamente no recurso, mas não respondidas de forma objetiva e satisfatória no acórdão embargado, a fim de viabilizar o manejo dos recursos de natureza extraordinária, à exegese das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

Entretanto, necessário dizer que os embargos de declaração não são idôneos ao reexame de matérias fático-jurídicas, nem ao rejulgamento da causa, porque se trata de provimentos jurisdicionais manifestamente estranhos aos limites objetivos preconizados no art. 619 do Código Processo Penal.

No caso dos autos, conquanto os embargantes tenham sustentado que o acórdão foi contraditório e omisso, observo que
a decisão combatida enfrentou todos os pedidos recursais, bem como promoveu análise pormenorizada do acervo probatório jungido aos autos,
como bem asseverado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça em sua judiciosa manifestação, que passo a transcrever na parte que interessa:

“(...) Adianto, pois, que a pretensão não deve ser acolhida.

Primeiro, porque o acórdão impugnado abordou devidamente a matéria arguida no apelo, indicando todos os dispositivos legais pertinentes ao caso, bem como apresentou, com clareza, coerência e de maneira expressa, as provas que subsidiaram a decisão do Conselho de Sentença (...).

Segundo, porque resta nítido que os embargantes almejam rediscutir matéria fática probatória, sendo esta análise imprópria via recurso de Embargos de Declaração.

Os embargantes apontam a existência de CONTRADIÇÃO e OMISSÃO, sem esclarecer em quais pontos do v. Acórdão. Limitam-se, basicamente, aos argumentos de que a decisão dos jurados foi manifestadamente contrária à prova dos autos; que houve violação do princípio da isonomia processual, pois, uma vez anulado o julgamento em favor do corréu Rodrigo Nogueira Barroso, deveria ser estendido os efeitos a eles, e que a dosimetria não atendeu a todos os critérios estabelecidos no art. 59, do CP.

A meu ver, os embargantes não lograram, na inicial dos embargos, em mostrar sequer um argumento capaz de evidenciar as supostas omissão e contradição no acórdão embargado, eles, em verdade, mostram-se indignados com resultado do julgamento da apelação (a qual foi desprovida), e objetiva a rediscussão do feito a fim de que eles sejam levando a novo julgamento no Tribunal do Júri, ou que tenha redimensionada a pena imposta.

Logo, a pretensão ventilada – sob o pretexto de que o julgado seria contraditório e omisso – nada mais é do que uma vã tentativa de se alcançar, através de instrumento recursal claramente inadequado para tal fim, a pretensão almejada no apelo”
(Id. 63196965, pp. 4-5).

Por oportuno, assevero novamente que
a legislação processual vigente não admite o uso de embargos aclaratórios com a finalidade de rediscutir questões já contempladas
, mormente quando tais reapreciações implicariam em reexame dos fundamentos do acórdão.

Destarte, com o escopo de sedimentar o entendimento narrado acima, destaco precedente proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EFEITO INFRINGENTE. INVIABILIDADE. AFRONTA AOS ARTS. 5o, LIV E LV, E 93, IX, AMBOS DA CF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO.

PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a inexistência dos vícios ali consagrados importam no desacolhimento da pretensão aclaratória. 2.
Inviável a concessão do excepcional efeito modificativo quando, sob o pretexto de ocorrência de contradição na decisão embargada, é nítida a pretensão de rediscutir matéria já suficientemente apreciada e decidida
. (...) 5. Embargos de declaração rejeitados (...)
” (STJ – EDcl no AgRg no AREsp n. 277.578/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 1o.8.2013) – destaquei.

Por fim, consigno que, embora os embargos declaratórios tenham a finalidade específica de prequestionamento, imprescindível o preenchimento dos requisitos legais, sob pena de rejeição do recurso, conforme pacífico entendimento deste sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL N. 110.637/2015 – ALEGAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA ANALISADAS – INTENÇÃO DE PROVOCAR REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. Não se visualizando nenhum dos vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal – ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão –, impõe-se o desprovimento dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão da matéria decidida. Os embargos declaratórios, para servirem de meio adequado para o prequestionamento de matéria supostamente violada pelo decisum, devem se referir à interpretação, à análise e posicionamento jurídico do Tribunal sobre a norma constitucional ou federal”
(TJMT – Embargos de Declaração n. 1350/2017, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJE 6.3.2017).

Por todo o exposto, conheço dos embargos de declaração interpostos e, no mérito,
nego-lhes provimento,
em consonância com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020